Tribunal: TCU
Processo: 042.678/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3397/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.678/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz Orsioli (XXX.050.768-XX); Andressa Farinon (XXX.785.839-XX); Diego Morata Guerra (XXX.270.308-XX); Jaci Peres Lavrada (XXX.776.138-XX); Leandro Bobis dos Santos (XXX.628.578-XX); Leila Muller (XXX.772.949-XX); Manoel da Silva Raia Neto (XXX.795.637-XX); Marcelo Estevão Behrendsen (XXX.156.398-XX); Sandra Fabiana Ferreira Medwed (XXX.541.278-XX); Telma Yucari Nomura (XXX.838.818-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.